Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRÊMIO. PAGAMENTO. ATRASO. MORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. ANÁLISE. CRITÉRIOS. EXTENSÃO DA DÍVIDA. PERÍODO DE REGULARIDADE CONTRATUAL.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. A mora no contrato de seguro é ex persona, de forma que se exige a interpelação judicial ou extrajudicial do devedor para que este possa se constituir em mora. Art. 763 do Código Civil.
3. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Súmula n. 616 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A análise dos casos de atraso no pagamento do prêmio por parte do segurado deve ser feita com base no caso concreto para avaliar a plausabilidade da dispensa da notificação deste, utilizando-se como parâmetro os critérios da extensão da dívida e do período de regularidade contratual.
5. Deve-se ser analisado o comportamento das partes durante o cumprimento do contrato, levando em conta o critério da boa-fé, de forma a realizar uma distinção (distinguishing) em relação à tese firmada na sua Súmula n. 616 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a exigência de prévia notificação para o desfazimento do contrato de seguro nos casos em que o contratante tenha adotado comportamento incompatível com a vontade de dar continuidade à relação contratual, em virtude de não ter adimplido as contribuições mensais por longo período.
6. Apelação desprovida.